Tribunal: STM
Processo: 7000354-82.2020.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. RESCISÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. DECISÕE UNÂNIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIRURAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. APELOS NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1. Os recursos de Apelação foram interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar contra a sentença que condenou o Réu civil pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). 2. A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente fundamentada no descumprimento das cláusulas pelo próprio Réu, que deixou de cumprir as horas de serviço comunitário e não comunicou sua mudança de endereço, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após a resposta de diligência que solicitou, tem a oportunidade de se manifestar e permanece inerte, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. É extemporâneo e precluso o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado apenas em sede de apelação, sobretudo quando não há nos autos elementos que justifiquem a dúvida sobre a higidez mental do acusado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 5. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pela prova pericial, testemunhal e pela confissão do Réu, que admitiu ter produzido a carteira de identidade militar falsa. 6. O dolo na conduta é evidente, pois o documento falso tinha potencial para enganar o homem médio, tendo, de fato, iludido os militares que realizaram a abordagem inicial, não se configurando a hipótese de crime impossível. 7. A atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea "d", do Código Penal Militar, não se aplica quando a autoria não era ignorada, tendo o Réu confessado o crime somente após a descoberta da falsidade. 8. O uso do documento falso constitui mero post factum impunível e não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem. 9. Recursos da Defesa e do Ministério Público Militar não providos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-82.2020.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PHILIPPE MESSERY TORRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM RAZÃO DA RESCISÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA; E, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-82.2020.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PHILIPPE MESSERY TORRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. RESCISÃO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. DECISÕE UNÂNIMES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
DOLO
CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIRURAÇÃO.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. APELOS NÃO PROVIDOS.
UNANIMIDADE.
1. Os recursos de Apelação foram interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Ministério Público Militar contra a sentença que condenou o Réu civil
pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM).
2. A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente
fundamentada no descumprimento das cláusulas pelo próprio Réu, que deixou
de cumprir as horas de serviço comunitário e não comunicou sua mudança de
endereço, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após a resposta de diligência
que solicitou, tem a oportunidade de se manifestar e permanece inerte,
operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. É extemporâneo e precluso o pedido de instauração de incidente de
insanidade mental formulado apenas em sede de apelação, sobretudo quando
não há nos autos elementos que justifiquem a dúvida sobre a higidez mental do
acusado. Preliminar rejeitada por unanimidade.
5. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pela prova
pericial, testemunhal e pela confissão do Réu, que admitiu ter produzido a
carteira de identidade militar falsa.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O dolo na conduta é evidente, pois o documento falso tinha potencial para
enganar o homem médio, tendo, de fato, iludido os militares que realizaram a
abordagem inicial, não se configurando a hipótese de crime impossível.
7. A atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea "d", do
Código Penal Militar, não se aplica quando a autoria não era ignorada, tendo o
Réu confessado o crime somente após a descoberta da falsidade.
8. O uso do documento falso constitui mero post factum impunível e não pode
ser considerado como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-
base, sob pena de bis in idem.
9. Recursos da Defesa e do Ministério Público Militar não providos. Decisões
unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de nulidade, em razão
da rescisão do ANPP; por cerceamento de Defesa; e em razão da não instauração do
Incidente de Insanidade Mental, por falta de amparo legal, e, no mérito, negar provimento aos
apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação (AP) interpostos pela Defensoria Pública da
União (DPU), em assistência ao civil PHILIPPE MESSERY TORRES, e pelo Ministério
Público Federal, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 28/8/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000354-
82.2020.7.01.0001, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pela
prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM), aplicando-lhe,
todavia, a pena mínima cominada ao delito.
Em 18/1/2020, o Ministério Público Militar atuando junto à 4ª Auditoria da 1ª
CJM, com base no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000716-21.2019.7.01.0001
(evento 1, arquivo 1, da APM), ofereceu Denúncia em desfavor do civil PHILIPPE
MESSERY TORRES, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
[...]
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 4 de junho de 2017, por volta das 2 horas da manhã, o denunciado conduzia um
veículo Nissan March, placa LQH-6476, pela Avenida Duque de Caxias, na cidade de Resende
(RJ), em área sob administração militar.
Na oportunidade, o denunciado ingressou com o veículo na contramão, chamando a atenção
de militares do Exército, que determinaram a sua parada. O denunciado tentou então evadir-
se do local, mas seu veículo foi abordado e detido pelos militares, que constataram que se
encontrava ele em aparente estado de embriaguez, exalando odor de álcool, comportando-se
de forma agitada e apresentando olhos avermelhados e fala desarticulada.
No momento da abordagem, o denunciado identificou-se como 3º Sargento do Exército e
apresentou carteira de identidade funcional, a fim de confirmar o que dizia. Por esse motivo (e
em razão do estado em que se encontrava), foi levado ao Hospital Militar de Resende.
Ocorre que, posteriormente, comprovou-se que a carteira de identidade apresentada pelo
denunciado era falsa e que não ostentava ele a condição de militar.
De fato, o Laudo de Exame de Documentoscópico que teve a carteira de identidade
apreendida como objeto, esclareceu que
o documento examinado é falso, eis que não exibe as marcas e impressão de segurança gráfica
inerente ao modelo padrão, regularmente emitido pelo Exército Brasileiro, [tendo sido] (...)
integralmente impresso em (...) toner (impressora a laser), inclusive a impressão
papiloscópica e as assinaturas atribuídas ao portador e ao expedidor, utilizando papel do tipo
comercial (papel comum) como suporte, com posterior aposição da fotografia 'original'
colorida estilo 3x4cm (...) e plastificação do conjunto. Foi constatado ainda desalinhamento
dos dados impressos no campo da 'Filiação', indicando ter havido ali algum tipo de
manipulação digital’ (v. o laudo presente nas folhas eletrônicas 20 a 22 do item 5 do evento 1,
em especial a resposta ao tópico 02 presente na folha eletrônica 21).
Sobre a potencialidade lesiva do documento, disse ainda o laudo que ‘a carteira de identidade
militar falsa examinada, no estado em que se encontra e em face de sua aparência, pode iludir
terceiros como se idônea fosse,
o que, na verdade, restou inquestionável, a se considerar que o denunciado foi levado a um
hospital militar justamente por ter se apresentado como membro das Forças Armadas (v. o
laudo presente nas folhas eletrônicas 20 a 22 do item 5 do evento 1, em especial a resposta ao
tópico 04 presente na folha eletrônica 22).
Ao ser inquirido sobre a carteira falsa que apresentara, o denunciado confessou então ter
falsificado o documento, cerca de seis meses antes, editando um modelo que localizara por
intermédio do Google, no qual inserira seus dados e sua fotografia.
A mera observação da identidade funcional apresentada pelo indiciado, presente, em
reprodução fotográfica, nas folhas eletrônicas 10 e 11 do item 1 do evento 44, evidencia a sua
potencialidade lesiva à fé pública e à administração militar, tratando-se de documento apto a
enganar - como, de fato, enganou - cidadãos comuns e autoridades públicas.
Evidente, portanto, que, ao produzir fraudulentamente carteira de identidade do Exército, o
denunciado infringiu a norma presente no artigo 311 do Código Penal Militar, na modalidade
de falsificação de documento público. Observe-se que, embora tenha ele, posteriormente,
usado o documento forjado, conduta que, em tese, se adequa ao tipo inscrito no artigo 315 do
mesmo diploma legal, a circunstância constitui, segundo entendimento jurisprudencial
dominante, mero post factum impunível, devendo ele responder apenas pelo delito de
falsificação de documento, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem (v., a respeito,
STJ, 5ª Turma, Recurso Especial nº 166.888, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 20.out.98;
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6ª Turma, HC nº 107.103, rel. Min. Og Fernandes, j. 19.out.10; STM, Conflito de Competência
nº 2008.01.000340-4 - RJ, rel. Min. William de Oliveira Barros, j. 30.jun.08; Apelação nº
7000096-10.2017.7.00.0000, rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 21.jun.18).
[...].
A denúncia foi recebida em 10/5/2020 (evento 1, Arquivo 4, da APM).
Após diversas tentativas para citação, todas elas infrutíferas, o Representante do
MPM manteve contato com a Defensora constituída pelo acusado com o objetivo de propor
Acordo de não Persecução Penal (ANPP), (evento 143 da APM).
Foram apresentados ao acusado os termos do ANPP (eventos 157, 158, 159 e
167 da APM).
O ANPP foi aceito pelo acusado e foi homologado pelo Juiz Federal da Justiça
Militar (eventos 194, 195, 198 e 202 da APM), tendo a decisão que homologou a Acordo
transitado em julgado em 6/10/2021 para o MPM e em 19/10/2021 para a Defesa (evento
194, 195, 198 e 202 da APM).
Em 5/5/2023, o MPM pugnou pelo reconhecimento da rescisão do ANPP pelo
descumprimento das cláusulas do Acordo, requerendo, em consequência o prosseguimento da
ação penal (evento 262 da APM).
Por decisão proferida no dia 24/7/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, deferindo requerimento do MPM, rescindiu o Acordo de Não
Persecução Penal celebrado entre o Parquet e PHILIPPE MESSERY TORRES, com
fundamento no artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, e na Cláusula 9 do ANPP
celebrado, determinando retomada do processo penal (evento 276 da APM).
Foram ouvidas em Juízo 2 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (eventos 415 e 420 da APM).
O Réu foi qualificado e interrogado (eventos 415 e 420 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas, requereu que fosse julgada procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar o Acusado como incurso no art. 311 (falsificação de
documento público) c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar
(evento 485 da APM).
Já a Defesa, também em Alegações Escritas, preliminarmente, arguiu a nulidade
do processo em razão da inobservância das garantias processuais fundamentais e da quebra
irregular do Acordo de Não Persecução Penal; a nulidade das alegações finais apresentadas
sem a inclusão dos documentos solicitados por ela, com a consequente reabertura do prazo
para apresentação de suas alegações finais. No mérito, requereu a absolvição do acusado,
com fulcro no art. 439, alínea “b” ou “d”, do CPPM, ou, alternativamente, em caso de
condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo; e que fosse reconhecida a atenuante
pela confissão espontânea, prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, com a
aplicação da pena no mínimo legal (evento 491 da APM).
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/8/2024, decidiu o Juiz Federal da Justiça Militar condenar PHILIPPE
MESSERY TORRES, como incurso no art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, com o benefício sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (evento 510 da APM).
A MPM interpôs Apelação em 30/8/2024 (evento 514 da APM), argumentando,
em síntese, em suas razões (evento 529 da APM), que sentença foi omissa com relação aos
argumentos ministeriais para exasperação da pena; que o efetivo uso do documento pelo
falsário pode ser utilizado como circunstância desfavorável para fixação da pena-base; que o
Acusado teria causado danos à Administração Militar em dois momentos distintos.
Ao final, requereu o MPM o conhecimento e o provimento da Apelação para
que fosse reformada parcialmente a sentença recorrida, a fim de exasperar a pena-base fixada,
considerando a existência de circunstância judicial desfavorável a ser considerada na primeira
fase da fixação de pena.
Em Contrarrazões (evento 542 da APM), requereu a DPU que fosse negado
seguimento ao Apelo ministerial e, no mérito, pela não ocorrência do aumento de pena em
nenhuma fase da sua aplicação.
A Defensoria Pública da União, em 10/9/2024, também interpôs recurso de
Apelação (evento 521 da APM), argumentando, em síntese, em suas Razões (evento 551 da
APM), que deve ser declarada a nulidade do processo em razão de quebra da ANPP; que deve
ser declarada a de nulidade do processo em razão do cerceamento de Defesa, em decorrência
da nulidade da intimação para apresentação das Alegações Finais; que deve ser declarada a
nulidade do processo em razão da não instauração do Incidente de Insanidade Mental; que
não está presente o dolo específico exigido para a caracterização do delito; e que o
documento em questão é sujeito à verificação, razão pela qual não seria admissível a
falsificação; e que deve ser considerada a confissão espontânea.
Ao final, requereu a DPU, preliminarmente, o recebimento do recurso com
ambos os efeitos; a devolução de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição; a
nulidade do processo em razão da inobservância das garantias processuais fundamentais e da
quebra irregular do Acordo de Não Persecução Penal; a declaração de nulidade do processo
em razão da apresentação das alegações finais sem a inclusão dos documentos solicitados
pela Defesa e sem reabertura do prazo, com prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
Defesa; a declaração de nulidade do processo em razão da não realização de incidente de
insanidade, por prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
No mérito, requereu a DPU a absolvição do acusado, com base no art. 439,
alíneas “d” e “b”, do CPPM; e, alternativamente, em caso de manutenção da condenação, o
reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea.
Em Contrarrazões (evento 529 da APM), o MPM pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de Apelação da Defesa.
A SEJUD certificou, em 28/4/2025 (evento 4), que nada consta naquela
Secretaria em relação ao Apelante/Apelado.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, pelo parecer da lavra do Dr. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimentos de ambos os Recursos (evento 8).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Trata-se de recursos de Apelação (AP) interpostos pelo MPM e pela DPU, em
assistência ao civil PHILIPPE MESSERY TORRES, condenado, como incurso no art. 311 do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Quanto ao pedido preliminar da Defesa para que a Apelação seja recebida com
ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena da matéria discutida no primeiro grau
de jurisdição, deve ser ressaltado que o STM tem firmado o entendimento pacífico de que se
aplica ao recurso de Apelação o princípio tantum devolutum quantum appellatum, ficando o
julgamento por esta Corte restrito aos parâmetros das razões recursais das partes. Dessa
forma, essa questão particular será tratada juntamente com o mérito.
Além disso, a Defesa arguiu três questões preliminares prejudiciais ao mérito.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
QUEBRA DO ANPP.
A DPU arguiu preliminar de nulidade do processo em razão da rescisão, pelo
juízo, do Acordo de não Persecução Penal anteriormente firmado entre o Réu e o MPM, e
homologado pelo Magistrado. Argumentou a Defesa que houve comprometimento da
regularidade do processo; que não houve a devida fundamentação para a rescisão da ANPP;
que a rescisão unilateral comprometeria a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos.
A questão já foi enfrentada pelo Magistrado a quo no julgamento de primeiro
grau de jurisdição, estando a Sentença fundamentada quanto a esse particular nos seguintes
termos:
[...] Da análise dos autos, depreende-se que o aludido Termo do negócio jurídico processual
(ANPP) celebrado entre MPM e o Acusado (Evento 167, Docs. 2- 3), teria sido homologado
pela decisão vinculada ao Evento 198, datada de 28.9.2021, após a realização da inerente
audiência de homologação (Eventos 195-196), quando o Réu/Beneficiário teria reiterado sua
concordância e voluntariedade com os termos do ajuste, com destaque especial às cláusulas 5,
6, 7 e 8, constante nos anexos do Evento 167, e ciente também das cláusulas que
poderiam incidir a revogação do acordo.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse compasso, era cristalino o referido Acordo ao dispor na Cláusula 5: ‘[...] o beneficiário
comunicará ao Ministério Público Militar e ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, por meio de seu advogado, qualquer mudança de endereço ou números de
telefone ocorrida durante o prazo deste Acordo [...]’ e ‘[...] Cláusula 7 - O beneficiário
prestará serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo período de 120 horas, calculado
por meio da relação de uma hora trabalhada por dia de pena, levando-se em consideração a
pena mínima prevista no tipo secundário do artigo 311 do Código Penal Militar, diminuída de
dois terços (artigo 28-A, inciso III do Código de Processo Penal) [...]’ (Evento 167).
Entretanto, apontaram as fichas de controle de prestação de serviço juntadas nos Eventos 222,
docs. 2-3; e 232, docs. 3-4, que o Réu teria prestado tão somente 75 horas de serviços à 8ª
Coordenadoria de Assistência Social até agosto de 2022, no entanto a prestação de serviços à
comunidade teria sido acordada em 120 horas, a serem cumpridas no prazo de oito meses,
prorrogáveis, a pedido da defesa, por até dois períodos de igual duração, pelo que deveria ter
sido adimplida até o mês de junho de 2022, dada a data do trânsito em julgado da dita decisão
homologatória, veja-se, o que não ocorreu, denotando as ventiladas
"fichas" a descontinuidade do serviço em alguns meses, em ofensa à cláusula 7.4 do Ajuste,
que estabelece o cumprimento do mínimo de 5 horas de prestação de serviço por mês.
Não é só. Uma vez prorrogado o Acordo, em atendimento ao requerido pela defesa (Evento
238), teria sido expedido Mandado de Intimação ao Acusado, para reiniciar, imediatamente, o
cumprimento da cláusula 7ª do ANPP (prestação de serviços à comunidade), pelo tempo
restante de 45 horas, a serem cumpridas à razão de, no mínimo, 5 horas por mês, devendo
ainda atentar para o disposto na cláusula 6ª do referido acordo, quando, após nova tentativa
de intimação do Acusado (Evento 256), teria sido constatado que ele não residiria mais no
endereço indicado nos autos, estando, naquele momento, em local incerto e desconhecido pelo
Juízo, mesmo após, repita-se, derradeira dilação de prazo, por trinta dias, para comprovação
do cumprimento do Acordo (Evento 249).
Veja-se que o "sumiço" do Réu foi salientado pela própria defesa (até então constituída), e
informado que vinha, insistentemente, tentando contato com seu Cliente há mais de noventa
dias, porém sem sucesso, tendo sido as tentativas de contato realizadas pelos três telefones por
"ele" informados, isto é, pelas chamadas, mensagens de texto e via aplicativo, e em dias
diferentes (Evento 247).
Com efeito, prevê o artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução
penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e
posterior oferecimento de denúncia. (grifos nossos)
Nesse exato compasso, pela Decisão do Evento 276, ficou assentado que não remanesciam
dúvidas de que o Réu (então Beneficiário) descumpriu o pactuado nas cláusulas 5 e 7 do
aludido ANPP (Evento 167), deixando de comunicar ao Ministério Público Militar e/ou ao
Juízo, qualquer mudança de endereço ou números de telefone ocorrida durante o prazo do
Acordo, estando em local incerto e desconhecido até mesmo pela Defesa, bem assim deixando
de prestar o escorreito serviço à entidade pública designada pelo período estipulado de 120
horas, derivando daí a rescisão do Pacto celebrado, nos termos do artigo 28-A, § 10, do CPP
e da Cláusula 9 do referido ANPP, com a RESCISÃO do Acordo de Não Persecução Penal
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celebrado entre o Parquet e o Acusado, com fundamento no artigo 28-A, § 10, do Código de
Processo Penal e na Cláusula 9 do citado ANPP, determinando a consequente retomada da
marcha processual em todos os seus termos.
Portanto, constata-se a não ocorrência da ventilada nulidade, considerando-se, inclusive, a
inexistência de recurso/impugnação pela defesa, devidamente intimada da citada decisão,
consoante se depreende dos Eventos 277, 281 e 283, e assente que a rescisão da avença teria
ocorrido em virtude da imprópria conduta do Réu [...].
Observa-se, portanto, que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM bem fundamentou a sentença recorrida, justificado os motivos da rescisão do ANPP.
De fato, assim prescreve o Código de Processo Penal:
Art. 28A [...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia."
Comentando o referido dispositivo, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:
[...] 32-Q. Rescisão do acordo: como já está estipulado no cenário da transação dos crimes de
menor potencial ofensivo, aqui também o não cumprimento do acordo provoca a sua rescisão,
com a viabilidade de apresentação da denúncia [...] (IN: Código de Processo Penal
Comentado, 24. ed. Forense. Rio de Janeiro. 2025. 127 p.).
Também a Jurisprudência do STJ está no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA QUE O INVESTIGADO SEJA INTIMADO PARA JUSTIFICAÇÃO
DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE ELE ACEITOU EM AUDIÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O agravante foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não
persecução penal e posteriormente foi feita a tentativa de intimação no endereço fornecido, a
fim de que fosse dado início ao cumprimento da avença firmada.
2. Tem-se que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, no intuito de
efetivar a comunicação, nas datas de "23/03/2022 e 04/08/2022, sendo que, por duas vezes, o
meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não
residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele". Destacou-se ainda a
tentativa de intimação via telefone, que foi infrutífera. Por fim, a defesa do agravante,
intimada para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela
intimação editalícia.
3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Luciano foi devidamente cientificado a
respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas
também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone".
4. Prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das
condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício,
devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e
posterior oferecimento de denúncia, não havendo previsão legal para que o investigado seja
intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas,
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tampouco sendo o caso de aplicação analógica do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais,
visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de
liberdade. Precedente.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no Habeas Corpus Nº 809639 – GO Relator Ministro
JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT, Julgamento 17/10/2023.) (Grifos
nossos.)
Dessa forma, uma vez demonstrado o descumprimento das cláusulas firmadas
pela Defesa e pelo acusado com o MPM no ANPP, revela-se devidamente justificada a
decisão que rescindiu o Acordo.
Assim, não tem razão a Defesa ao afirmar que não houve a devida
fundamentação para a rescisão do Acordo
No mesmo sentido foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento do voto:
[...] Quanto à declaração de nulidade do feito, e consequente absolvição do apelante/apelado
PHILIPPE, ao argumento da inobservância de regras processuais na quebra do ANPP então
firmado com o MPM, verifica-se in casu que, ao contrário das alegações defensivas, foram
observadas a regras atinentes ao acordo negocial, sendo certo que foi o próprio civil
PHILIPPE que deu causa à rescisão do ANPP, o que ensejou a aplicação do § 10º do art. 28-A
do CPP, pois não cumpriu a carga horária de trabalho a ser prestado no total de 120 horas,
no período previsto no acordo. E, embora tenha sido devidamente chamado para reiniciar, via
competente Mandado de Intimação, o cumprimento do tempo restante de 45 horas de
prestação de serviços à comunidade, restou comprovado que o réu não morava no endereço
indicado nos autos, mas que estava em local incerto e desconhecido pelo Juízo [...].
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, em razão
da rescisão do ANPP, por falta de amparo legal.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
A DPU arguiu uma segunda nulidade do processo, sob o argumento de que a
apresentação das alegações finais ocorreu sem a inclusão de documento solicitado pela
Defesa, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Melhor sorte não socorre a Defesa quanto a essa preliminar.
Essa questão também foi enfrentada pelo Magistrado a quo na sentença por ele
prolatada, restando assim fundamentada quanto a esse assunto:
"[...] Verifica-se que no curso da audiência de instrução (Eventos 415-420), exaurida a coleta
da prova oral, MPM e Defesa foram instados sobre a existência (ou não) de diligências a
requerer (CPPM, art. 427), tendo o MPM, desde logo, assentado o (seu) desinteresse, e a DPU
requerido a inerente intimação para ponderação, o que teria sido determinado (Eventos 415-
420).
Assim, no Evento 417, a DPU teria requerido a expedição de ofício ao Setor de Psicologia da
AMAN solicitando o fornecimento de Prontuário Médico do acusado desde o ano de 2011,
requerimento deferido no Evento 422 e implementado no Evento 433.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, anota-se que em cumprimento ao determinado, pelo OFÍCIO nº 80-Asse Ap As
Jurd/AMAN, datado de 20.5.2024, o aludido Comando teria informado: ‘não há qualquer
registro de que PHILIPPE MESSERY TORRES, CPF nº 104.957.507-51, tenha sido militar e
servido na AMAN, sendo que o único registro localizado em nome do réu trata-se apenas do
procedimento criminal que deu origem a presente ação penal. Consultado, também, o
Batalhão de Comando e Serviços, também não foram localizados registros referentes. 2.
Informo a Vossa Excelência, ainda, que foi remetido expediente ao Hospital Militar de
Resende (HMR), a fim de que seja verificada eventual existência de prontuário médico
naquele nosocômio’ (Evento 451).
Assim, o despacho datado de 22.5.2024 (Evento 455), derivado da juntada nos autos da
mencionada documentação, teria determinado: 1. Evento 451: diligência requerida pela DPU
no Evento 417. 2. Com efeito, intimem-se as partes sobre a existência ou não de outras
diligências (prazo sucessivo: 2 dias).
Nesse contexto, devidamente intimada (Eventos 463, 465, 471 e 472), a Exma. Defensora
Pública teria renunciado ao prazo para manifestação ou formulação de requerimentos
(Evento 473), denotando ‘satisfação’ com a resposta formulada, i. e., que, por claro, não há
nenhum registro de que PHILIPPE MESSERY TORRES, CPF nº 104.957.507-51, tenha sido
militar e servido na AMAN, em que pese ter remetido expediente ao HMR.
Veja-se, ainda, que o despacho do Evento 478 teria determinado a abertura sucessiva de prazo
para as partes depositarem suas alegações escritas, e, novamente, assentou: “(...) intimados
sobre a existência ou não de outras diligências, o MPM, no Evento 462, informou que não
possui diligências complementares a requerer, e a Defesa, intimada no Evento 471, não teria
se manifestado.’, tendo a DPU, antes mesmo da juntada das alegações escritas pelo MPM
atravessado petição informando que estaria ‘ciente a DPU da abertura de prazo para
apresentação de alegações finais pelo MPM, aguardando a abertura de prazo para alegações
finais da defesa após a juntada do parecer ministerial’.
Com efeito, verifica-se a sucessão de oportunidades em que a DPU poderia (e deveria, se
assim entendesse), ter alegado a ausência nos autos dos documentos previamente solicitados
pela defesa técnica, ou até mesmo requerer a realização de diligências complementares, ou
mesmo a obtenção do histórico médico do (seu) Assistido na UPA de Ricardo de Albuquerque,
unidade médica na qual o Réu declarou (em seu interrogatório) realizar tratamento. Não fez!
Ao revés, a juntada de Prontuário Médico conectado ao Acusado desde o ano de 2011,
portanto 6 (seis) anos antes do fato aqui apurado - ocorrido em 4 de junho de 2017 - denota,
sim, a suficiência da resposta exarada pelo Comando da Unidade solicitada (pela própria
Defesa) de que, repita-se, não há registro de que PHILIPPE MESSERY TORRES, CPF nº
104.957.507-51, tenha sido militar e servido na AMAN.
De todo modo, lembre-se: era o Acusado civil.
Assim, na esteira do princípio do prejuízo (CPPM, art. 499), inclusive nos contornos dos
artigos 501 e 502, ambos do CPPM, deve-se indeferir a pretensão da defesa, por ausência de
plausibilidade legal do pedido.
Vale dizer: não há nenhuma inconsistência no concernente, e com alicerce na realidade dos
autos, acima pontilhada, mais uma vez demonstrou-se de forma adequada a marcha
processual tomada, sem qualquer irregularidade ou nulidade aferível.
Enfim, diante dos princípios da instrumentalidade das formas e de que não há nulidade sem
prejuízo, não há a mínima procedência da alegada nulidade, até porque não foi comprovado
prejuízo para a defesa, muito menos evidenciado no caso [...]."
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demonstrado à saciedade, portanto, que a Defesa não foi cerceada em suas
prerrogativas, tendo sido acolhido pelo juízo a quo o pedido de realização de diligência.
Contudo, uma vez chegadas as informações requeridas, a DPU com elas se conformou, como
bem demonstrou o Magistrado na sentença, tendo havido a preclusão do direito defensivo de
requerer novas diligências.
Esse também foi o bem lançado parecer da PGJM, servindo como razões
complementares de decidir os seguintes trechos:
[...] No mesmo sentido não há qualquer nulidade do feito, em razão da alegada apresentação
das alegações finais sem a inclusão de documento solicitado pela defesa, com violação ao
contraditório e ampla defesa, mormente porque houve a devida resposta da administração
militar quanto à inexistência de qualquer prontuário médico do acusado junto à AMAN, pois
sequer consta que foi militar (Evs. 417, 422, 433 e 451). Instada sobre a eventual solicitação
de nova diligência pelo Juízo (Ev. 455), A DPU quedou-se inerte e tão somente deu a devida
ciência no feito, com renúncia ao prazo, no e-Proc (ev. 463, 465, 471, 472 e 473). E, mais
adiante, manifestou tão somente pela abertura de prazo para a apresentação de suas
alegações, após manifestação do MPM, sem qualquer menção ao eventual interesse em requer
diligência (Ev. 483), conforme bem ressaltado pelo Juízo em sua sentença [...].
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por
falta de amparo legal.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
A douta Defensoria Pública da União arguiu, ainda, a nulidade do feito em
razão da não instauração do Incidente de Insanidade Mental. Argumentou a Defesa que o Réu
é portador de doença psiquiátrica e que os autos devem ser baixados em diligência para a
apuração do estado clínico do Apelante/Apelado.
Mais uma vez, não deve ser acolhida a arguição de nulidade da Defesa.
O pedido da Defesa é extemporâneo. Poderia o Defensor ter solicitado a
instauração da Incidente de Insanidade Mental durante a instrução criminal, mas não o fez,
havendo a preclusão do direito de peticionar nesse sentido. Ademais, deve ser considerado
que não há elementos nos autos a demonstrar que o referido incidente deveria ter sido
instaurado.
No mesmo diapasão se manifestou a PGJM em seu parecer, cujos argumentos, a
seguir transcritos, utilizo com razões adicionais para o voto:
"[...] Também não deve ser acolhido o pedido de declaração de nulidade do processo para que
seja determinada a realização de incidente de insanidade mental em seu assistido, com a baixa
dos autos em diligência, porquanto a mera juntada de prescrição médica não enseja qualquer
conclusão de que o réu possa ser acometido de transtorno mental/psiquiátrico, tanto que
acaso existisse dúvida, por certo, a diligente DPU teria juntado algum relatório/laudo pericial
nesse sentido. Além disso, o pedido revela-se precluso e extemporâneo, tendo em vista que a
Defesa deixou transcorrer in albis eventual pedido nesse sentido no tempo oportuno junto ao
Juízo de origem, o que torna inviável qualquer acolhimento nessa fase recursal [...]."
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo em razão da não
instauração do Incidente de Insanidade Mental, por falta de amparo legal.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. MÉRITO
Quanto ao mérito, sustentou a Defesa que não houve dolo específico para o
crime de falsificação de documento público; que o Acusado admitiu que confeccionou o
documento falso, mas afirmou que o fez sem qualquer objetivo concreto de utilizá-lo para
obter vantagem ilícita; que, quando abordado, o Réu não exibiu resistência significativa e
cooperou com as autoridades, confessando a falsificação logo após a constatação da fraude;
que tal postura demonstraria a ausência de premeditação e de intenção de enganar com o
objetivo de se beneficiar; que a dúvida acerca do dolo específico deve beneficiar o réu; que
trata-se de falsificação grosseira, uma vez que foi feita em impressão com toner comum,
sendo visível o desalinhamento dos dados impressos; que tais características foram apontadas
pelo laudo pericial; que a conduta não poderia ser considerada relevante penalmente; que a
própria Sentença considerou a confissão do acusado como prova, mas não aplicou a
atenuante da confissão espontânea; que o acusado confessou o crime, contribuindo para
elucidar o caso, devendo, portanto, ser considerada para fim da aplicação da referida
atenuante.
Já o MPM argumentou, em suas razões de Apelação, que o efetivo uso do
documento pelo falsário pode ser utilizado como circunstância desfavorável para fixação da
pena-base; que, para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz deve apreciar a gravidade
do crime praticado e as demais circunstâncias elencadas em lei; que o juiz deve levar em
consideração, ao fixar a pena-base, a extensão do dano efetivo ou potencial resultante do
delito; que o acusado causou danos à Administração Militar em dois momentos distintos,
quando produziu um documento de identificação militar falso e quando utilizou esse
documento, logrando ludibriar militares do Exército Brasileiro, que o surpreenderam
dirigindo embriagado.
4.1 APELO DA DEFESA.
O crime em questão está assim previsto no CPM:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
As testemunhas de acusação, conforme registrou a sentença, declararam, em
juízo, o que se segue:
Cap ARLINDO JOSÉ DE BARROS JUNIOR:
[...] que já era lotado na AMAN naquela época, servia lá desde dezembro de 2009 [...] os
responsáveis pela segurança da área militar me chamaram pelo rádio, narrando um pequeno
desvio de um militar que havia sido pego dirigindo embriagado e quase causou um acidente
com vítimas. Então, eu me desloquei até o local nesse momento. Chegando lá, encontrei o
senhor Philippe, ele já estava fora do carro. ...Eu perguntei para ele de onde ele vinha, ele
disse que vinha de uma festa. E o documento que ele apresentou, no escuro, eu tomei aquele
documento como verdadeiro. Ele se identificou como sargento e apresentou o
documento. Bom, por se tratar, até então, de um militar das Forças Armadas que não era da
minha unidade, pedi auxílio ao chefe da segurança, que era o Comandante do Batalhão
Agulhas Negras, para ver o que nós poderíamos fazer com esse senhor, porque, apesar de ser
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar de outra unidade, ele não se encontrava em condições de continuar o seu
deslocamento. Então, eu fui instruído a levá-lo ao hospital, que fica dentro do complexo da
AMAN, Hospital Militar de Resende, para que ele se recuperasse até o dia seguinte, e, então,
ele pudesse tirar o veículo dele do local ou indicar a alguém que pudesse fazê-lo, porque ele
não estava em condições (...) No caso, eu entrei em contato com um oficial de dia da Unidade,
que eu já não me lembro mais qual, ele alegou servir lá no Rio de Janeiro, e somente via
telefone. E, após ele ter ficado no hospital, quando eu estava pronto já para passar o meu
serviço, recebi de volta a ligação dessa oficial de dia falando que não havia ninguém com esse
nome 'Sargento Philippe' naquela unidade, e que eles já haviam tido relatos do senhor
Philippe, fazer o uso de um documento falso, porque ele já teve relacionamento, não lembro se
era ex-esposa ou ex-namorada, com uma Sargento do Exército, e foi daí que ele tirou o
modelo da carteira. ...Nesse momento, eu fiquei sabendo que o documento era falso, então eu
me dirigi até o hospital novamente, solicitei a carteira dele, não estava mais com ele, ele havia
solicitado a esposa que levasse o documento embora, durante sua permanência à noite,
...deitado no leito da cama, ele confessou que ele não era militar, que o documento era falso.
...Então, foi nesse momento, a partir do retorno da esposa dele com a identidade, que eu
verifiquei que era falsa. Perfeitamente, ludibriou a todos aqueles que ele apresentou a carteira
durante a noite. era bem feito o suficiente para enganar, para ludibriar, inclusive, um militar
experiente. ...Foi aí que ele se identificou como militar. Por isso que eu fui acionado e não a
Polícia Militar, por exemplo [...].
Sgt DOUGLAS GONÇALVES DE ALMEIDA:
[...] Eu fui em direção ao local e abordei a situação ali, e quando cheguei lá, o soldado me
passou toda a situação, o que tinha acontecido, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir o
documento de identificação e a questão da documentação do veículo e quando ele me entregou
a documentação, ele me entregou uma identidade, ele falou para mim que era militar, e me
mostrou a identidade, aí eu olhei a identidade e constatei que era muito parecida com a nossa
identidade que a gente usa. Após o fato, eu perguntei onde ele trabalhava, agora eu não estou
me recordando isso, eu perguntei onde ele trabalhava, ele falou para mim que trabalhava no
Rio de Janeiro, ele era do Rio de Janeiro e servia no Rio. Logo após o ocorrido, eu fiz contato
com o superior de dia que era o Capitão Barros, e passei toda a situação para ele. Ele ficou
de ver qual seria o procedimento, como ele se identificou como militar, se não me engano, o
procedimento foi levá-lo para o hospital..., e depois eu fiquei sabendo do fato da falsificação
no dia posterior, na parte da manhã. ...que ele já me mostrou assim, se autodeclarando militar,
...eu peguei nas minhas mãos e olhei, constatei que estava foto dele, que tinha os dados ali,
mas eu não pude constatar mais profundamente se era falsa, se não era, foi algo bem assim,
na hora eu olhei ali e igualzinha a nossa que a gente usa, e logo após foi como eu relatei, eu
falei com o superior de dia, passei a situação para ele. Era um documento que era capaz de
ludibriar, inclusive o militar [...] não estava tão clara assim para ver detalhes do documento,
mas eu olhei, vi ali a foto dele, estava Terceiro Sargento, algo do tipo [...].
Seguem, ainda, as declarações do Acusado, por ocasião de seu interrogatório,
conforme registrou a Sentença a quo:
[...] eu trabalho com jardinagem, paisagismo [...] com relação à apresentação da carteira,
sim, é verdade. ...Esse fato ocorreu no dia 4 de junho de 2017, por volta das duas horas da
manhã, eu conduzia um Nissan March, pela Avenida Duque de Caxias, em Resende. ...Eu fui
casado com uma militar há muito tempo atrás, em 2010. ...eu me identifiquei como terceiro
sargento do exército, inclusive, na primeira audiência, eu confessei e tudo. ...porque eu jamais
fiz uso da mesma e apresentei no momento ali, não saberia exatamente o porquê... . Não, foi
no Google, conforme anteriormente eu disse no primeiro julgamento, foi no Google que eu fiz.
Eu tenho certeza absoluta que não tinha a utilizado em outra ocasião. Provavelmente meu
nome não era desconhecido porque a minha esposa trabalhava nessa unidade... . Eu servi à
Força Aérea Brasileira, por quatro anos. ...Primeiramente, um pedido de desculpa à
Instituição, ao Exército Brasileiro, por ter cometido esse erro. Independente de eu ter usado
ou não, foi um erro ter feito essa falsificação... . Na época dos fatos eu não estava sob uso de
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medicação. Esse tratamento psiquiátrico começou em 2009. Os fatos são de 2017, mas eu
tinha parado o tratamento, eu tinha interrompido o tratamento [...] Antes desse fato eu não
tomei nenhuma medicação [...].
Como se vê, as elementares do delito em questão restaram demonstradas.
Ao contrário do que afirma a Defesa, a identidade falsa tinha potencial de iludir
o homem médio, uma vez que os próprios militares que abordaram o Réu, em um primeiro
momento, acreditaram tratar-se de documento autêntico, só descobrindo a falsificação quando
foram informados pela Organização Militar, onde deveria servir o Réu, que não existia
nenhum militar com aquele nome lotado ali.
O próprio laudo é explícito em afirmar:
[...] a carteira de identidade militar falsa examinada, no estado em que se encontra e em face
de sua aparência, pode iludir terceiros como se idônea fosse [...].
Quanto à alegação de crime impossível nos casos de falsificação documental,
assim tem decidido o STM:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
FASE
INQUISITORIAL.
CONFISSÃO.
VALIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM
FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. É
válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo acusado, ainda que não
confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova
constantes dos autos. No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só
confessou a conduta, como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para
forjar o documento apresentado à Administração Castrense. Não se pode reconhecer em
benefício do Acusado a configuração de crime impossível, quando a constatação da
falsidade documental depender de dados e conhecimentos não disponíveis ao homem
médio. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União carece
de previsão regimental que a autorize, sendo indevida. Apelo provido. Decisão por maioria.
(APELAÇÃO nº 7000420-53.2024.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Julgamento:
20/02/2025). (Grifos nossos).
A intenção de falsificar e de utilizar o documento falsificado também restou
caracterizada.
Além do mais, não tem razão a Defesa quanto à aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
Assim prescreve o Código Penal Militar:
Art.72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
A toda evidência, a pretendida atenuante não é aplicável ao caso concreto, uma
vez que o acusado só admitiu ser o autor da falsificação após ter ocorrido a constatação de
que o documento apresentado era falso.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, assim tem decidido esta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE.
PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. TORTURA EM
INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de
nulidade processual por tortura na fase inquisitorial. Embora o IPM tenha comprovado, de
fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o relatório final de inquérito apontou que,
diferentemente do que os acusados alegaram, eles não estavam molhados durante seus
interrogatórios no APF. Decisão por maioria. Nenhuma das confissões reportadas foi eivada
pela “ducha fria”, sendo estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da
autoria do fato, ficando afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem. Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas
penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do no
bis in idem. A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois,
independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à
administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e da
disciplina, que norteiam a vida militar. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o
usuário, mas sim o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar. A conduta expõe ao perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar. As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não
merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente
em local sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal. O
tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do
crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas
é necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos. Apelo ministerial provido por maioria. (APELAÇÃO nº
7000475-04.2024.7.00.000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Julgamento: 20/03/2025.)
(Grifos nossos.)
Ademais, mesmo que tivesse permanecido ignorada a autoria da confissão, o
Acusado seria denunciado pelo crime de uso de documento falso, como a mesma pena
cominada.
Não merece, portanto, ser provido o Apelo defensivo.
4.2 APELO MINISTERIAL.
É o caso de desprovimento também para o Apelo ministerial.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditora da 1ª CJM soube sopesar bem a
circunstância para a fixação da pena.
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à conduta de uso do documento falso, o próprio MPM descreveu a
prática, por ocasião do oferecimento da denúncia, como um “mero post factum” impunível,
nos seguintes termos:
[...] Evidente, portanto, que, ao produzir fraudulentamente carteira de identidade do Exército,
o denunciado infringiu a norma presente no artigo 311 do Código Penal Militar, na
modalidade de falsificação de documento público. Observe-se que, embora tenha ele,
posteriormente, usado o documento forjado, conduta que, em tese, se adequa ao tipo inscrito
no artigo 315 do mesmo diploma legal, a circunstância constitui, segundo entendimento
jurisprudencial dominante, mero post factum impunível, devendo ele responder apenas pelo
delito de falsificação de documento, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem (v., a
respeito, STJ, 5ª Turma, Recurso Especial nº 166.888, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
20.out.98; 6ª Turma, HC nº 107.103, rel. Min. Og Fernandes, j. 19.out.10; STM, Conflito de
Competência nº 2008.01.000340-4 - RJ, rel. Min. William de Oliveira Barros, j. 30.jun.08;
Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000, rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 21.jun.18)."
Dessa forma, a conduta de falsificar documento já foi apreciada pelo legislador
pátrio e pelo Magistrado no caso concreto, e considerar a prática do uso do documento em
questão para exacerbação da pena seria desproporcional e contraditório.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade do delito, seja pela prova
testemunhal produzida, seja pelas provas documentais e pericial, justa se revela a reprimenda
imposta pelo Magistrado a quo ao apenado.
No mesmo diapasão está o bem lançado parecer da PGJM (evento 7), cujos
argumentos a seguir transcritos adoto como suplemento para o voto:
[...] No caso, restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas no
sentido de que o réu PHILIPPE falsificou cédula de identidade militar, passando-se como se
fosse 3º Sargento do Exército Brasileiro perante terceiros, conforme harmonia do conjunto
probatório, em especial laudo pericial, prova testemunhal e confissão.
Conforme se verifica nos autos, o réu, de forma mansa e pacífica, confessou que falsificou tal
documento, aproximadamente seis meses antes do ocorrido, a partir de um modelo localizado
pelo buscador Google, no qual inseriu os seus dados pessoais e sua fotografia. Portanto, não
se mostra plausível o acolhimento da tese de ausência de dolo específico na conduta delitiva,
tampouco do princípio do in dubio pro reo.
Nesse mesmo sentido, não há espaço para a tese de crime impossível pela alegada falsificação
grosseira da carteira de identidade militar, conforme trecho da sentença que bem rechaçou tal
pedido ora repisado [...]
Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 72, II, “d”, do CPM, para reduzir a pena aplicada, temos que, primeiro, tal atenuação só
é reconhecida quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem, o que a toda evidência não
é o caso dos autos, em segundo, é vedada a redução da pena, na segunda fase da dosimetria,
para aquém do mínimo legal previsto ao tipo, conforme art. 73 do CPM, parte final, c/c
enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes: Apelação
Criminal nº 7000258-58.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 17/10/2024, Publicação: 06/12/2024; Apelação Criminal nº
7000564-95.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) José Barroso Filho. Julgamento:
18/05/2023, Publicação: 19/06/2023).
[...]
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM requer nova dosimetria da pena, para majoração da pena base, nos termos seguintes,
em breve resumo: “No presente caso, o Recorrido causou danos à Administração Militar em
dois momentos distintos. O primeiro, quando produziu um documento de identificação militar
falso. O segundo quando efetivamente utilizou esse documento, logrando ludibriar militares
do Exército Brasileiro que o surpreenderam dirigindo embriagado.
[...]
Em que pese as razões recursais arguidas pelo i. RMPM, não há espaço para acolhimento do
pedido de reforma da Sentença, na parte da dosimetria da pena, a qual deve permanecer
incólume, pois o quantum de 2 anos de reclusão mostra-se equânime ao delito cometido, pois,
embora se reconheça que a falsificação de identidade militar é danosa à administração
militar, a pena-base aplicada mostra-se adequada ao caso, devendo ser mantida no patamar
mínimo legal de 2 anos de reclusão, como, via de regra, é imposta em casos similares de
falsificação de documento, conforme princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além disso, o dolo na prática do crime, além da gravidade e das consequências da atividade
delitiva, s. m. j., já são abarcadas pela conduta prevista no tipo penal militar do art. 311 do
CPM, cuja consumação do delito se dá com a falsificação, independentemente do posterior
uso, justamente como se verifica no caso em tela [...].
Dessa forma, sob nenhum aspecto merece reforma a Sentença a quo, não
devendo ser providos os apelos ministerial e defensivo.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em
razão da razão da rescisão do ANPP, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; rejeitar
a preliminar de nulidade por cerceamento da Defesa, por falta de amparo legal; rejeitar
a preliminar de nulidade do processo em razão da não instauração do Incidente de Insanidade
Mental, por falta de amparo legal; e, no mérito, de negar provimento aos Apelos da Defesa e
do MPM, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374775v15 e do código CRC 999540b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 15/09/2025, às 19:00:31
7000354-82.2020.7.01.0001
40001374775.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR